Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A RÉ. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, foi verificada omissão em relação a um dos pedidos formulados pelo apelante. 2.1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 2.2. Na espécie, não se desincumbiu o apelante de comprovar, objetivamente, que da alegada atividade laboral realizada no ramo de estética provém renda incompatível com a concessão da benesse.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada.